Tribunal: TJBA
Processo: 0112474-52.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112474-52.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Edileusa Nunes dos Santos e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: Edileusa Nunes dos Santos e Outros e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Edileusa Nunes dos Santos e outros, bem como pelo Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelos primeiros em face do segundo, visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pleito de servidores estaduais para o pagamento de diferenças salariais oriundas da conversão para URV foi atingido pela prescrição do fundo de direito, considerando-se como marco interruptivo a reestruturação das carreiras por atos normativos estaduais anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº20.910/1932 aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública, de modo que o transcurso desse período sem provocação judicial acarreta a extinção do direito de ação.

As Leis Estaduais nº7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003, ao promoverem a reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores públicos estaduais, configuram marco interruptivo e limitador da incidência das diferenças decorrentes da conversão monetária para URV.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 5 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação das diferenças salariais à data de reestruturação das carreiras, como forma de extinguir pretensões posteriores.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o entendimento no IRDR nº0018000-84.2010.8.05.0001 (Tema 6), fixando as Leis Estaduais supracitadas como marcos temporais para a aplicação do percentual decorrente da conversão monetária, atingindo pretensões ajuizadas após o prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia provido.

Recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento:

A reestruturação de carreiras promovida pelas Leis Estaduais nº7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003 configura marco temporal para limitação da incidência de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº20.910/1932 às pretensões contra a Fazenda Pública, extinguindo o direito de ação quando ajuizadas após esse prazo contado da reestruturação remuneratória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, VI; Decreto nº20.910/1932, art. 1º; Leis Estaduais nº7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.08.2008; STJ, EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.11.2014, DJe 02.12.2014; TJBA, IRDR nº0018000-84.2010.8.05.0001 (Tema 6).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões

Cíveis Simultâneas
de n.º
0112474-52.2007.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s

Edileusa Nunes dos Santos

e
Outros
e
Estado da Bahia
,
reciprocamente
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO
DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORED
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA